Tribunal: TJMT
Processo: 0017865-51.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017865-51.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EPAMINONDAS BATISTA DA COSTA - CPF: 141.085.261-04 (APELADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES - CPF: 048.438.201-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROMEU LUIZ BOKORNI registrado(a) civilmente como ROMEU LUIZ BOKORNI - CPF: 208.769.551-20 (APELANTE), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), ALINE ROSA GARCIA - CPF: 502.994.171-15 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), KARIS REGINA BOKORNI - CPF: 689.701.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), STELA MARIS BOKORNI - CPF: 711.793.641-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA GARCIA BOKORNI - CPF: 026.185.281-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU LUIZ BOKORNI JUNIOR - CPF: 717.341.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ROSA GARCIA - CPF: 502.994.171-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0017865-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia

Apelado:
Epaminondas Batista da Costa

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – INDEFERIDO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 561, CPC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0017865-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia

Apelado:
Epaminondas Batista da Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move Epaminondas Batista da Costa, julgou procedente o feito, com resolução do mérito, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada procedente, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, contudo, não foi oportunizada a instrução probatória, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 122776759).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0017865-51.2017.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia

Apelado:
Epaminondas Batista da Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que Epaminondas Batista da Costa moveu ação de reintegração de posse em desfavor do
Espólio de Romeu Luiz Bokorni, representado pela inventariante Aline Rosa Garcia
, aduzindo ser legítimo proprietário e possuidor der um lote de terras urbano, situado no lote 12, quadra 125, do bairro Jardim Nova Barra, no município de Barra do Garças/MT, com 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), matriculado sob n. 28.333 no CRI da mesma Comarca, tendo arrendado o referido bem ao Sr. Romeu Luiz Bokorni até 2013, contudo, após a morte do arrendatário, a família do mesmo se nega a devolver o referido bem, motivando o manejo da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração de posse, nos termos do art. 561, do CPC, julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 122776752).

Irresignado, o apelante
argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada procedente, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, contudo, não foi oportunizada a instrução probatória, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o réu, ora apelante, ao apresentar a contestação pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal e documental (id. 122778045 – pág. 15/28), tendo renovado o pedido (id. 122778045 – pág. 50/51) após a MMa Juíza determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 122778045 – pág. 48).

Todavia, por não vislumbrar a necessidade de dilação probatória, a d. magistrada julgou o feito antecipadamente, deferindo o pedido inicial, ante a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, face a não apresentação de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(id. 122776752).

Com a devida vênia, entendo que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pelo réu, ora apelante, e afirmar que este não as produziu, confira,
verbis
:

“
Em que pese haja requerimento de produção de prova testemunhal pela parte requerida, observo que não há necessidade de produção de outras provas, além daquelas já coligidas aos autos
, razão pela qual, consigno que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos para análise da demanda
.

[...]

Desse modo, a perda da posse igualmente é patente, na medida em que a parte requerida permaneceu no imóvel sem permissão da requerente, visto que antes detinha a posse decorrente de contrato de arrendamento.

Apesar de alegar que adquiriu o lote, o requerido não juntou sequer comprovação de pagamento e, em contrapartida, o requerente alegou que o lote foi apenas arrendado e não vendido, pois o negócio de venda não se finalizou
.

[...]

Assim, considerando as lições colimadas, entendo que o pedido de reintegração de posse merece acolhimento.”
(id. 122776752 – negritei)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito, por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Não obstante, destaco que esta Câmara, ao julgar o Recurso de Apelação (RAC n. 0000887-62.2018.8.11.0004) que trata da ação de usucapião envolvendo as mesmas partes e objeto, que foi julgada pela mesma magistrada, também deu provimento ao apelo para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, ante a existência de cerceamento do direito de defesa, restando assim ementado,
verbis
:

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)
.”
(minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei)

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a suposta existência de posse mansa e pacífica do autor, ora apelado, bem como da suposta presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, não é tão simplória como dito pela d. magistrada, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022